Tribunal: TJMT
Processo: 1019936-02.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019936-02.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANY NUNES DA SILVA - CPF: 058.451.521-94 (APELANTE), THAISE FRANCO PAVANI - CPF: 417.505.238-09 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), MARIANY NUNES DA SILVA - CPF: 058.451.521-94 (APELADO), THAISE FRANCO PAVANI - CPF: 417.505.238-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA EM REDE SOCIAL INVADIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
Mariany
Nunes da Silva em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. A sentença julgou procedente o pedido inicial para (i) determinar a regularização da conta de rede social da autora (@Mariis303/@maariiiss__.001__
_._
), (
ii
) fixar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 e (
iii
) condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A plataforma requer a reforma da sentença alegando ausência de falha no serviço e culpa exclusiva da usuária, além de impugnar o valor indenizatório. A autora, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização para R$ 15.000,00, invocando a teoria do desvio produtivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização da plataforma pela invasão de conta da autora; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal não exige a apresentação de argumentos inéditos na apelação, sendo suficiente a demonstração do inconformismo com os fundamentos da sentença, ainda que mediante reiteração das teses defensivas expostas na contestação.

A responsabilidade do provedor de serviços digitais é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

A falha na prestação do serviço resta configurada diante da ausência de resposta adequada da plataforma às tentativas da autora de recuperar o acesso à conta invadida, cujo conteúdo foi utilizado para aplicar golpes em terceiros, tendo a situação perdurado por mais de quatro meses.

A omissão da ré em solucionar administrativamente o problema, somente regularizado após determinação judicial, evidencia descumprimento do dever de segurança e de assistência técnica ao consumidor.

A alegação de culpa exclusiva da usuária não se sustenta, pois não há prova de comportamento que justifique a exclusão da responsabilidade da ré.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) é compatível com a extensão do dano, a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade não exige inovação argumentativa na apelação, bastando a demonstração do inconformismo com a sentença.

O provedor de serviços digitais responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A inércia da plataforma em restabelecer o acesso a conta invadida e coibir a ação de terceiros configura falha que gera responsabilidade civil.

O
quantum
fixado a título de dano moral deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua manutenção quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 1.010, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 22.08.2017,
DJe
01.09.2017;

TJMT, AP 1043658-19.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.07.2023;

TJSP, Apelação Cível 1002479-
47.2023.8.26.0032, Rel.ª Des.ª Rosangela Telles, j. 05.02.2024;

TJDFT, Acórdão 1701859, 07161629820218070009, Rel. Des. Arnoldo
Camanho
, j. 11.05.2023;

TJRS, Apelação Cível 5083488-31.2022.8.21.0001, Rel. Des. Leoberto Narciso
Brancher
, j. 29.03.2023;

TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.178467-1/001, Rel.ª Des.ª Shirley
Fenzi
Bertão, j. 09.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação interposto
s
por
ambas as partes, com
o
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação
d
e obrigação de fazer com pedido de indenização, que
MARIANY NUNES DA SILVA
move em face de
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO
BRASIL LTDA.
, julgou

procedente
a ação
, para:

a) determinar que a ré promova a regularização da conta/usuário vinculado à rede social da autora (@Mariis303/@maariiiss__.001__
_._
), no prazo de cinco dias, contados do trânsito em julgado, sob pena
de multa
diária de R$ 1.000,00
,
limitada a R$ 20.000,00;

b) condenar a ré a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00, com correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso; e

c) condenar a ré ao p
agamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação de FACEBOOK (Id. 264552340): Pugna pela reforma da sentença, alegando: (i) inexistência de falha na prestação do serviço; (
ii
) segurança dos mecanismos da rede social; e (
iii
) responsa
bilidade exclusiva da usuária pelo compartilhamento indevido de dados de acesso. Impugna, ainda, o valor fixado a título de dano moral

Apelação de
MARIANY
(Id.
264552343
):
P
leiteia

a majoração da indenização por danos morais
para R$ 15.000,00
, sustentando que permaneceu 151 dias sem acesso à conta, e requer a aplicação da teoria do desvio produtivo, com base
no tempo perdido na tentativa de solucionar o problema diretamente com a
plataforma
.

Em c
ontrarrazões (Id.
264552344
)
, a autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso da ré, por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade, porquanto teria apenas reiterado argumentos lançados na contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença

Sem contrarrazões da ré (Id. 275798899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em contrarrazões, a autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso da ré, por suposta
inobservância ao princípio da dialeticidade
.

Não assiste razão
à
autor
a
, ora apelad
a
.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes
e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se há responsabilidade da plataforma apelante pelos danos decorrentes da invasão de conta na rede social Instagram da autora, bem como se é caso de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Primeiramente, a
respeito do recurso da ré (
Facebook
), entendo que não comporta provimento.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, sendo suficiente para sua configuração a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano suportado pelo consumidor e do nexo de causalidade entre ambos
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso, é incontroverso que a autora teve sua conta pessoal no Instagram invadida por terceiros, tendo perdido o acesso ao perfil por mais de quatro meses, período no qual o conteúdo foi utilizado para aplicar golpes em terceiros
(Id.
264552300
e seguintes)
. Tal fato motivou, inclusive, o ajuizamento da presente ação, com pedido de tutela de urgência para reaver a conta.

A parte ré foi devidamente notificada da situação por e-mails e tentativas de contato demonstradas nos autos, sem resposta ou solução adequada no tempo razoável
(Id.
264552303
), máxime porque a
regularização só ocorreu após determinação judicial.

Assim, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, seja pela ausência de mecanismos eficazes para prevenir a invasão, seja pela omissão no atendimento da solicitação de suporte técnico.

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INVASÃO DE PERFIL EM REDES SOCIAIS – CONTA HACKEADA – APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DO SISTEMA - DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC” (TJMT, AP 1043658-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023).

Nesse mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão deduzida pela apelada fundada em perda de acesso a conta mantida na rede social INSTAGRAM, administrada pelo réu. Conta invadida e "hackeada" por criminosos. Procedência em primeiro grau. Apelante condenado a reativar a conta e a pagar indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00. Inconformismo. RESPONSABILIDADE CIVIL. A recorrida é usuária dos serviços prestados, que são acessados mediante utilização de login e senha. O dever de segurança é inerente à atividade desenvolvida pelo apelante, que tem a obrigação de evitar o acesso da conta por terceiros. A invasão da conta da autora se trata de fortuito interno e não tem o condão de romper o nexo de causalidade. DANOS MORAIS. Violação aos direitos de personalidade. O descumprimento de dever contratual de segurança superou os limites do mero aborrecimento, na medida em que a autora foi tolhida do acesso à rede social, ferramenta cotidianamente utilizada para exercício do direito de comunicação. O perfil foi invadido e passou a ser utilizado para a prática de crimes, de modo a macular a honra objetiva da demandante. QUANTUM DEBEATUR. Sopesando-se que o perfil não era utilizado profissionalmente e que não há notícia de que os hackers tenham obtido êxito na tentativa de ludibriar os seguidores da autora, entendo que a indenização deve ser minorada para R$ 5.000,00, valor suficiente e proporcional ao fim que se destina. SUCUMBÊNCIA. Ônus mantido a cargo do apelante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (
TJSP; Apelação
Cível 1002479-47.2023.8.26.0032; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 05/02/2024).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – Recurso que atende ao princípio da dialeticidade – Autor que teve seu perfil do Instagram invadido/hackeado - Utilização da conta para aplicação de golpes - Falha do dever de segurança – art. 14 do CDC - Fortuito interno, inerente à atividade explorada – Responsabilidade objetiva – Restituição do acesso ao perfil que se impõe - Danos morais in
re

ipsa
– Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que não comporta redução, ante as especificidades do caso concreto - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1000528-19.2023.8.26.0161; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2024; Data de Registro: 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARDENULIDADEPOR NÃO TEREM SIDO SANADAS AS OMISSÕES DASENTENÇA. NOSEMBARGOSDEDECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DO DEVER DE COOPERAÇÃO. PRECLUSÃO. CONTA VINCULADA À PLATAFORMAINSTAGRAM. INVASÃO POR TERCEIRO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOSÔNUSSUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
(...) 3
. A ocorrência de fraudes em contas digitais constitui fortuito interno, sendo, portanto, inerente ao risco da atividade empresarial exercida pelas prestadoras de serviços digitais. 4. Se o prestador de serviços digitais demorou a tomar providências a fim de impedir a continuidade de anúncios falsos em conta hackeada do Instagram, causando danos que ultrapassam ao mero dissabor, há inegável violação aos direitos da personalidade do consumidor. 5. Para a fixação do valor da indenização pelos danos morais, deve ser levada em consideração a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 6. O princípio que rege a distribuição dos ônus
da
sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus
da
sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, o que não é o caso dos autos. 7. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 8. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido” (TJDFT, Acórdão 1701859, 07161629820218070009, Relator: ARNOLDO
CAMANHO, 4
ª Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSTRAGRAM. CONTA HACKEADA. FALHA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. NOTÓRIA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO NOME E À IMAGEM DA AUTORA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. Na espécie, a autora logrou demonstrar que restou tolhida da utilização da sua rede social Instagram e, ainda que sua conta não seja comercial, não se pode deixar de reconhecer que o ataque foi efetivado em 16/05/2022, mas em face da leniência da parte ré em resolver problema administrativamente, somente em 01/07/2022 é que foi devolvido o seu perfil. Enquanto isso, teve indevidamente exposto seu perfil por criminosos a amigo/seguidores, a evidenciar que não estamos diante de meros transtornos da via cotidiana, porquanto notório o prejuízo à imagem e ao nome da autora perante sua comunidade de seguidores, devendo ser reparada pelo dano causado. No que concerne ao quantum, tenho que o valor fixado (R$ 15.000,00) deve
ser

ser
reduzido ao patamar de R$ 10.000,00, quantia que se mostra razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto, não implicando ônus excessivo a ré, tampouco proporcionando enriquecimento descomunal à autora RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível, Nº 50834883120228210001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso
Brancher
, Julgado em: 29-03-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PERFIL EM REDE SOCIAL - CONTA HACKEADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INÉRCIA DO PROVEDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESENÇA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSIDADE. - - Para que configure o ato ilícito previsto no art. 186 do Novo Código Civil, no sentido de obrigar o agente causador do dano a repará-lo, é imprescindível que haja prova do fato lesivo causado por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, do dano patrimonial ou moral e do nexo de causalidade entre este e o comportamento do agente. - A responsabilidade do provedor de plataforma não advém do
hackeamento
propriamente dito, mas, em verdade, da sua inércia em fornecer ao usuário meios de recuperar sua conta, bem como cessar a atuação danosa dos invasores. - Os danos morais em situações tais decorrem da angústia suportada pelo usuário em não possuir auxílio para recuperar sua conta e evitar que seus seguidores caíssem no golpe levado a efeito pelos invasores. - Acolhida a pretensão inicial os ônus sucumbenciais ficam a cargo do requerido” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.178467
-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley
Fenzi

Bertão ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 09/11/2022).

Não se sustenta, portanto, a alegação de culpa exclusiva da vítima, já que a ré não logrou demonstrar nenhuma conduta imputável à autora que justificasse a falha, tampouco comprovou excludente de
responsabilidade.

Por fim,
quanto ao valor da indenização, a autora requereu a majoração, enquanto a ré pugnou pela redução do montante.

No
ponto, entendo que,
observadas as peculiaridades do caso
, igualmente é caso de manter a sentença.

Do exame, extrai-se que a
autora permaneceu longo período sem acesso à conta pessoal, utilizada também para fins comerciais e profissionais
e que a
privação de controle do conteúdo, aliada à inércia da plataforma, extrapola o mero aborrecimento e atinge atributos da personalidade, como a imagem e a honra, configurando o dano moral indenizável.

Entretanto,
é de se perceber que
a quantia arbitrada
na origem
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo apta a compensar o abalo sofrido e, ao mesmo tempo, desestimular
condutas semelhantes.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025